Tribunal: TCU
Processo: 024.176/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possível interferência do ministro de Minas e Energia sobre a autonomia conferida à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação a respeito de possível interferência do ministro de Minas e Energia sobre a autonomia conferida à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, e com base nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal c/c os arts. 81, inciso I, e 82, caput , da Lei 8.443/1992 e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em: 9.1. conhecer da representação e considerá-la improcedente; 9.2. indeferir o pedido de medida cautelar, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para sua adoção; 9.3. dar ciência deste acórdão ao representante, ao Ministério de Minas e Energia e à Agência Nacional de Energia Elétrica; 9.4. arquivar os autos.